Tribunal: CARF
Processo: 13707.000340/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000340/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
HERIBALDO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2005 (fls. 31/34), onde se constatou a omissão de rendimentos
recebidos da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev
no valor de R$ 46.242,58.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 11.512,10 em detrimento do
imposto a restituir declarado de R$ 54,41.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual foi
indeferida pela autoridade fiscal (fls. 13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000340/2008-91
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000340/2008-91

Inconformado com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via postal, em
15/01/2008 (fls. 19/20), o interessado apresentou impugnação em 12/02/2008 (fls.
02/05) com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Afirma que apesar da grande discrepância entre os valores contidos na DIRF e os
valores informados em sua Declaração de Ajuste Anual, não houve qualquer omissão de
rendimentos tributáveis.
b) Alega que os valores tributáveis por ele recebidos tiveram o imposto de renda retido
e depositado à disposição do MM. Juízo da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme
indicado no próprio comprovante de rendimentos da Dataprev (R$ 12.348,91). Por
conseguinte, informou como tributáveis apenas os valores recebidos como salários
durante o ano, tendo lançado como “isentos e não tributáveis" todos os rendimentos
recebidos no processo judicial.
Em vista das informações consignadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF pela fonte pagadora (fls. 36) e dos documentos acostados à defesa (fls.
06/07 e 15), os autos foram encaminhados à DRF/RJOI para que a Dataprev fosse
intimada a informar o montante dos rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao
contribuinte no ano calendário 2004, assim como as respectivas retenções de imposto de
renda efetuadas, juntando os documentos comprobatórios correspondentes (fls. 37/38).
Em resposta, empresa apresentou as peças de fls. 42/56.
O interessado foi cientificado do resultado da Diligência realizada (fls. 57/58), mas não
se manifestou dentro do prazo concedido (fls. 62).
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto, pois os
valores tributáveis recebidos pelo contribuinte tiveram o imposto de renda retido e depositado à
disposição do juízo, no valor de R$ 12.348,91
b) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
c) todos os valores recebidos no âmbito da ação judicial foram lançados como
rendimentos isentos e não tributáveis;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, no valor de R$
46.242,58.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem juntar novos elementos de prova, nos
termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF),
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000340/2008-91

aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Os valores levantados pela autoridade fiscal (fls. 10) estão em consonância com os
valores informados em DIRF pela Dataprev (fls. 36). Não obstante, o contribuinte
contesta a omissão de rendimentos apurada juntando aos autos os documentos de fls.
06,07 e 15.
Do exame dos documentos apresentados pela fonte pagadora em resposta à Diligência
Fiscal, verifica-se que o demonstrativo dos rendimentos tributáveis pagos ao
contribuinte no ano calendário 2004 (fls. 44) consolida os valores mensais indicados na
folha de pagamento da empresa (fls. 45/56) e está compatível com a DIRF apresentada
para o período. Quanto aos rendimentos recebidos em decorrência de decisão judicial,
observa-se que os R$ 10.060,94 isentos e os R$ 12.348,91 com exigibilidade suspensa
constantes, do comprovantes de rendimentos (fls. 15) e da folha de pagamento de
agosto/2004 (fls. 53), não foram incluídos na DIRF da Dataprev, estando correto,
portanto, o montante considerado tributável pela autoridade fiscal.
Assim, tendo em vista que o interessado foi cientificado do resultado da Diligência e
não contestou as informações prestadas pela fonte pagadora, considero correta a
omissão de rendimentos apurada no lançamento, correspondente à diferença entre o
valor informado na Declaração de Ajuste Anual em exame e o valor consignado em
DIRF pela Dataprev.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido no lançamento.
Conforme já bem delimitado pela decisão de piso, esclareça-se que o valor de R$
12.348,91, o qual estava com a exigibilidade suspensa, decorrente de processo judicial, não foi
incluído pela fiscalização no crédito tributário lançado, logo não interfere na análise do presente
processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 93
DF CARF MF
Original